Tribunal: TJPA
Processo: 0013648-27.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013648-27.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: RANULFO CORREA SACRAMENTO

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para recolhimento, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3
. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013648-27.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A)

AGRAVADO: RANULFO CORREA SACRAMENTO
(ADV.
JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA
– OAB/PA Nº 10.662
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11224914), que deu provimento
ao recurso de

RANULFO CORRÊA SACRAMENTO,
“para cassar a decisão agravada, afastando a ordem de lavratura do auto de penhora e intimação do réu para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, contando-se como termo inicial do prazo para impugnação, o depósito judicial espontâneo, restando, portanto, intempestiva a impugnação apresentada, nos termos da fundamentação”.

Em suas razões, discorre o Agravante, em síntese, que é necessária a manutenção da decisão agravada, uma vez que “
quando o devedor, na fase de cumprimento da sentença faz depósito judicial da quantia reclamada pelos credores, na égide do Código de Processo Civil de 1973, lhe é devida a oferta da impugnação, cujo termo inicial é a intimação a que se refere o § 1.º, do artigo 475-J, do antigo Código de Processo Civil”.

Sem contrarrazões nos autos (PJe ID nº 11987903).

Constatei que, ao tempo da interposição do agravo interno (PJe ID nº 11498726), o Banco agravante juntou apenas o comprovante de pagamento (PJe ID nº 11498727) a título de preparo, ocasião em que proferi a seguinte decisão (PJe ID nº 12071893):

“Decido.

Compulsando os autos e em consulta ao processo de origem, constatei que a parte ora agravante Banco do Brasil S/A. protocolizou petição (Pje ID nº 61199656, com oferta de proposta de acordo.

Nesses termos, ante a probabilidade da perda superveniente do interesse recursal, determino que a Secretaria da 1ª Turma de Direito Privado:

1. Intime o Agravante Banco do Brasil S/A. para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção.

Em havendo interesse, registro que o Agravante Banco do Brasil S/A., para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o comprovante de pagamento (PJe ID nº 11498727), documento que não atende integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento.
Portanto, deveria ter a parte agravante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo” e o respectivo boleto bancário, ônus que lhe competia, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10[1], ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, manifestado o expresso interesse no prosseguimento deste feito, sob pena de não conhecimento do recurso, determino que a Secretaria da 1ª Turma de Direito Privado:

2. Intime a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

A) apresentar o relatório de contas do processo e o boleto, referente ao comprovante de pagamento anexado e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

B) caso seja impossível apresentar os aludidos documentos (relatório de contas do processo e boleto), efetue novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intime-se”.

O Agravante protocolizou petição (PJe ID nº 12453837) juntando “
o relatório de contas do processo com situação - quitado, o boleto e o comprovante de pagamento de custas decorrente”,
na forma simples.

É o relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto
apenas, com o comprovante de pagamento (PJe ID nº 11498727).

Constatado o vício,
foi publicado despacho em 05/12/2022
(PJe ID nº 12071893), em que se determinou a intimação do recorrente para,
no prazo de 5 (cinco) dias
, “
A) apresentar o relatório de contas do processo e o boleto, referente ao comprovante de pagamento anexado e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, B) caso seja impossível apresentar os aludidos documentos (relatório de contas do processo e boleto), efetue novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intime-se”.
(grifei).

O agravante protocolou petição, informando sobre o recolhimento das custas e, na oportunidade, juntou Relatório de Conta do Processo (PJe ID nº 12453838 – pág. 01); Boleto Bancário (PJe ID nº 12453838 – pág. 02) e Comprovante de Pagamento (PJe ID nº 12453838 – pág. 03).

Registro, por oportuno, que os aludidos documentos juntados, tratam-se do Relatório de conta gerado em 30/09/2022, com vencimento em 31/10/2022, referente ao documento
2022.01054279-02; o
Boleto com vencimento em 31/10/2022, referente ao documento nº
2022.01054279-02 e o
Comprovante de pagamento datado de 06/10/2022, no valor de R$562,81.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para complementá-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o agravante, se limitou a apresentar os documentos referentes ao primeiro recolhimento,
realizado de forma simples
, como é possível se obter da análise da discriminação dos atos elencados no Relatório de Contas do Processo (PJe ID nº 12453838 – pág. 01).

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Agravo Interno, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/03/2023